Tribunal: TJES
Processo: 5001453-90.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-90.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIDALI ALVES DE MATOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001453-90.2022.8.08.0028

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
SIDALI ALVES DE MATOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO CELEBRADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCONTROVERSO QUE A AUTORA RECEBEU CRÉDITO ADVINDO DO CONTRATO OBJETO DESTES AUTOS.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por SIDALI ALVES DE MATOS em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é beneficiária de aposentadoria por idade e constatou a existência de um empréstimo consignado no valor R$8.258,29, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$226,38, que desconhece a origem, efetivado junto a instituição requerida. Aduz que tentou a devolução da quantia creditada em sua conta bancária, sem êxito

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, confirmo a liminar de Id. 18677707 e com fulcro no art.
487, I, do CPC
,
extingo o processo com julgamento do mérito, julgo procedentes
os pedidos constantes na inicial e:

I)
Declaro
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao
contrato

365265916-4,
razão pela qual determino que
determinando
que a requerida se
abstenha de realizar os descontos na aposentadoria da autora;

II)
Condeno
a requerida a
restituir em dobro
a autora todos os valores descontados em sua aposentadoria até a presente data, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

III)
Condeno
a requerida a pagar indenização a título de
danos morais
a autora, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a
Súmula 362, STJ
.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.99/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5490977, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a contratação é válida, considerando que preenchidos todos os requisitos necessários para sua validação, logo, não há de se falar em restituição em dobro, bem como ausente dano moral indenizável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

A parte autora alega, em síntese, que a recorrente está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação.

In casu,
não restou devidamente demonstrada a regularidade na contratação ora discutida, na medida em que, conforme consignado na sentença recorrida, o banco requerido
sequer juntou aos autos o mencionado contrato, ou qualquer meio capaz de corroborar com suas alegações
, limitando-se apenas a alegar sua existência e validade.

Logo, constata-se que
a parte requerida não demonstrou a regularidade da contratação efetuada
.

Em contrapartida, entendo ser incontroverso que a consumidora recebeu a quantia de
R$8.258,29
, conforme narrado na inicial. Ato contínuo, não há nos autos nenhum comprovante de devolução dos valores creditados na conta da consumidora.

Logo,
deve haver a compensação do valor creditado na conta da parte autora com o valor a ser pago a esta, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$1.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
RECONHECER
que a consumidora recebeu o valor de
R$8.258,29
pelo contrato objeto dos autos, e
AUTORIZAR
a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos à recorrida. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para a autora.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)